Tribunal: TJMT
Processo: 1012454-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012454-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), FERNANDO DIAS DE BARCELLOS - CPF: 973.059.101-63 (AGRAVANTE), SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.754.181/0001-77 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO GODINHO VIDAL - CPF: 039.908.921-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS PEREIRA VIDAL - CPF: 055.551.608-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3o DO CPC - GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – ART. 494, I DO CPC - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO

E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, é admissível a correção de inexatidão material constante de decisão judicial, inclusive após o trânsito em julgado, desde que não haja modificação do conteúdo meritório do
decisum
.

A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios prevista no art. 98, § 3o, do CPC pressupõe a prévia concessão do benefício da gratuidade da justiça, inexistente no caso concreto.

Verificado nos autos que não houve requerimento nem deferimento da gratuidade da justiça, bem como que a parte efetuou regularmente o recolhimento das custas processuais, revela-se inequívoca a existência de erro material na decisão que consignou a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

A exclusão da referência indevida à gratuidade da justiça não implica alteração do critério de fixação dos honorários, da sucumbência ou do percentual arbitrado, limitando-se à correção de premissa objetiva incompatível com a realidade processual.

A correção de erro material não afronta a coisa julgada nem as regras da preclusão consumativa e
pro judicato
, porquanto inexatidões materiais não se submetem à estabilização própria das decisões de mérito.

Ausente demonstração inequívoca de dolo processual ou atuação abusiva da parte agravante, descabe a condenação por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012454-07.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO DIAS DE BARCELLOS

AGRAVADO: SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
FERNANDO DIAS DE BARCELLOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT,
Dr.

Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos da Medida Cautelar Incidental e Pedido Liminar de Suspensão de Execução para Apuração de Fraude em Fase de Cumprimento de Sentença no 1000225-10.2021.8.11.0026, ajuizados pela
SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que acolheu o pedido formulado pela ora agravada, para correção de erro material na decisão anteriormente proferida (Id. 177261710 – autos de origem), que havia determinado a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC, entendendo que não houve concessão de gratuidade da justiça aos autores, inexistindo suporte fático para a suspensão determinada.

O agravante delineia que a decisão agravada promoveu verdadeira alteração substancial de comando judicial anteriormente proferido e já acobertado pelo manto da coisa julgada, ao acolher pedido da parte agravada que buscava a supressão da suspensão da exigibilidade da verba honorária fixada em decisão pretérita.

Sustenta que o juízo de origem, ao invocar o art. 494, I, do CPC, incorreu em equívoco ao qualificar como erro material o que, em verdade, configuraria erro de julgamento (
error in judicando
), cuja revisão somente poderia ocorrer por meio de recurso próprio, dentro do prazo legal.

Alega o recorrente que a decisão originária, que determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, foi regularmente publicada, tendo as partes sido devidamente intimadas, oportunidade na qual caberia à parte agravada insurgir-se mediante os meios processuais adequados, o que não ocorreu.

Assim, defende ter havido a ocorrência da preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, consolidando-se a imutabilidade da decisão, posteriormente reforçada pelo trânsito em julgado ocorrido em 12/02/2025.

Nesse contexto, argumenta que a decisão agravada, ao acolher pleito formulado após o trânsito em julgado, não se limitou a corrigir inexatidão material, mas, sim, promoveu verdadeira rescisão parcial de decisão judicial definitiva, alterando consequência jurídica já estabilizada, qual seja, a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

Prossegue o agravante sustentando que o conceito de erro material, passível de correção a qualquer tempo, restringe-se a equívocos objetivos e evidentes, tais como erros de cálculo ou lapsos de grafia, não abrangendo alterações que impliquem modificação do conteúdo decisório.

Nesse sentido, assevera que a exclusão da condição suspensiva da exigibilidade da verba honorária não constitui mero ajuste formal, mas verdadeira alteração do comando judicial, com repercussão direta na esfera patrimonial das partes.

Outrossim, aduz que, além da preclusão consumativa operada em desfavor da parte agravada, também incide, no caso, a preclusão
pro judicato
, que impede o magistrado de rediscutir matéria já decidida no mesmo processo, sobretudo após o trânsito em julgado.

Ressalta que o art. 505 do CPC veda expressamente a rediscussão de questões já decididas relativas à mesma lide, sendo tal vedação aplicável inclusive às matérias de ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, sustenta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, afirmando que a probabilidade de provimento do agravo decorre da flagrante ilegalidade da decisão agravada, enquanto o perigo de dano grave e de difícil reparação se evidencia na iminência de atos executivos, tendo em vista que a agravada já iniciou o cumprimento de sentença, com risco de constrição patrimonial por meio de mecanismos como o SISBAJUD.

Argumenta que a manutenção da decisão agravada permitirá a continuidade de execução fundada em título cuja exigibilidade foi indevidamente restabelecida, o que poderá acarretar prejuízos irreversíveis, impondo ao agravante ônus indevido decorrente de decisão manifestamente ilegal, razão pela qual se impõe a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão combatida.

Diante do que expôs, pugna,
“
b)
LIMINARMENTE, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para o fim de suspender imediatamente a eficácia da r. decisão agravada (Id. 225173390) e, por consequência, sobrestar o andamento do Cumprimento de Sentença instaurado pela parte Agravada, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento”
(sic).

No mérito, requer:
“
d)
DAR TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para, confirmando a liminar, REFORMAR INTEGRALMENTE a r. decisão agravada, a fim de:
d.1)
Reconhecer a violação à coisa julgada e à preclusão (consumativa e pro judicato);
d.2)
Restabelecer a plena eficácia da r. decisão de Id. 177261710, mantendo a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios, nos exatos termos em que transitou em julgado”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 31/03/2026, conforme Id. 357857880.

Contraminuta acostada em Id. 361658895, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a consequente manutenção da decisão de piso e a condenação do agravante em litigância de má-fé.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 355518387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suscitada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que acolheu o pedido formulado pela ora agravada, para correção de erro material na decisão anteriormente proferida (Id. 177261710 – autos de origem), que havia determinado a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC, entendendo que não houve concessão de gratuidade da justiça aos autores, inexistindo suporte fático para a suspensão determinada.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
Vistos.

Trata-se de pedido formulado por SHCAIRA Advogados Associados para correção de erro material na decisão de ID. 177261710, a qual, ao fixar honorários sucumbenciais, consignou a suspensão de sua exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC, sob o argumento de concessão de gratuidade da justiça aos autores.

A parte adversa manifestou-se pelo indeferimento, sustentando ocorrência de coisa julgada.

Decido.

Nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, publicada a decisão, o juiz poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo.

No caso, verifica-se dos autos que a) não houve requerimento de gratuidade de justiça pelos autores; b) a serventia certificou a ausência de pedido e a falta de recolhimento inicial das custas (ID. 49347517); c) houve determinação para recolhimento das custas processuais (ID. 64472759); d) os autores efetuaram o respectivo pagamento (ID. 65779989).

Não consta decisão formal deferindo o benefício da gratuidade.

Assim, a referência à “concessão de gratuidade da justiça aos autores” na decisão de ID. 177261710 não encontra suporte fático nos autos.

A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC pressupõe prévia concessão do benefício, o que não ocorreu. A menção inserida no decisum decorre de inexatidão objetiva quanto à situação processual das partes.

A correção pretendida não altera o critério de fixação dos honorários, tampouco modifica a sucumbência ou o percentual arbitrado, limitando-se a suprimir referência fundada em premissa inexistente.

Nessas circunstâncias, não há afronta à coisa julgada, pois se trata de correção de erro material verificável de plano, e não de rediscussão do conteúdo decisório.

Ante o exposto, com fundamento no art. 494, I, do CPC,
ACOLHO
o pedido para corrigir erro material constante da decisão de ID. 177261710, excluindo-se a expressão que determina a observância da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC, mantidos os demais termos do decisum.”
(Id. 225173390 – Autos de origem)

Pois bem. A controvérsia consiste em definir se a menção anterior à suspensão da exigibilidade dos honorários, fundada em suposta gratuidade da justiça, constituiu erro material corrigível ou verdadeiro erro de julgamento protegido pela coisa julgada.

O agravante sustenta que houve alteração substancial de comando judicial transitado em julgado, com ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica, à preclusão consumativa e à preclusão
pro judicato
; a parte agravada, por sua vez, afirma que jamais houve pedido ou deferimento de gratuidade, tendo ocorrido apenas inexatidão objetiva extraída de premissa inexistente nos autos.

Nesse contexto, dispõe o art. 494, inciso I, do CPC:

“
Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Já o art. 98, § 3o, do CPC prevê:

“
§3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade [...]”.

Assim, a própria literalidade da norma revela que a condição suspensiva pressupõe a existência de beneficiário da gratuidade da justiça, situação que não se verificou no caso concreto.

Além disso, a decisão recorrida registrou que não houve requerimento de gratuidade pelos autores, que a serventia certificou a ausência de pedido e de recolhimento inicial das custas, que houve determinação para pagamento das custas e que estas foram efetivamente recolhidas.

Desse modo, não se está diante de reavaliação do mérito, mas de correção de uma premissa objetiva e documentalmente incompatível com a realidade processual.

A propósito, colaciono precedente deste Sodalício em caso absolutamente análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO.
ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MENÇÃO INDEVIDA À CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. CORREÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de correção de erro material constante em acórdão, que fazia referência equivocada à concessão de justiça gratuita, a despeito de inexistência de tal benefício nos autos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a correção de erro material em acórdão, referente à suposta concessão de justiça gratuita, pode ser realizada após o trânsito em julgado, sem a necessidade de oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. O erro material, perceptível de imediato, sem necessidade de maior exame, pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

4. Demonstrado nos autos que o pedido de justiça gratuita foi indeferido e que a parte recolheu custas e preparo, revela-se evidente o equívoco material na referência à suspensão da exigibilidade dos honorários com base em gratuidade de justiça inexistente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
O erro material constante em acórdão pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, não se sujeitando à preclusão.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021.”

(N.U 1040194-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026) (Destaquei)

E do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA . TRÂNSITO EM JULGADO. VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE . OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada.

2. Na hipótese, o magistrado de 1o grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, depois de a secretaria judiciária, por engano, ter certificado a omissão do autor em dar andamento ao feito. Verificada inexatidão da certidão emitida, o juízo, de ofício, retificou o erro material e determinou o prosseguimento da execução.

3. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1579256 RJ 2016/0015033-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (Destaquei)

Por conseguinte, não prevalece a tese de que a exclusão da condição suspensiva tenha rescindido capítulo decisório acobertado pela coisa julgada. A coisa julgada, conceituada no art. 502 do CPC, protege aquilo que foi efetivamente decidido com base em cognição jurisdicional. Não protege, entretanto, inexatidão material fundada em dado objetivo inexistente nos autos.

De igual modo, embora o art. 505 do CPC estabeleça que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e o art. 507 disponha que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, tais normas não impedem a correção de erro material expressamente autorizada pelo art. 494, I, do CPC.

A estabilidade das decisões judiciais não se confunde com a perpetuação de referência manifestamente desconectada dos atos processuais efetivamente praticados.

Nessa linha, a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC não é consequência autônoma, destacada da gratuidade, mas efeito jurídico diretamente dependente da concessão desse benefício. Se não houve pedido, se não houve deferimento e se houve recolhimento de custas, a menção à gratuidade não representou juízo deliberado sobre hipossuficiência, mas simples inexatidão objetiva.

Ademais, a correção promovida não alterou o critério de fixação dos honorários, não modificou a sucumbência e não alterou o percentual arbitrado, limitando-se a afastar referência fundada em premissa inexistente. Tal raciocínio permanece hígido no exame de mérito, pois o núcleo condenatório dos honorários foi preservado, tendo sido apenas removido o óbice indevidamente vinculado a benefício jamais concedido.

Por outro lado, também não se acolhe o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado na contraminuta.

Embora o recurso não mereça provimento, a tese recursal foi construída sobre institutos processuais pertinentes, como coisa julgada, preclusão e segurança jurídica, não sendo possível extrair, de forma segura e inequívoca, dolo processual ou intuito abusivo bastante para aplicação das sanções dos arts. 79 e 80 do CPC.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026